Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ POR RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO
I – CASO EM EXAME Autora propôs ação visando ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de doença grave, com pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Apelação da autora requerendo majoração da indenização e alteração dos honorários sucumbenciais. Apelação da operadora buscando reforma da sentença.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
I. Legalidade da negativa de cobertura contratual quanto ao fornecimento do medicamento.
II. Ocorrência de danos morais decorrentes da recusa.
III. Adequação do valor fixado a título de indenização.
IV- Adequação dos honorários sucumbenciais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
1. A formalização da renúncia ao direito de recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de apelação, a impedir o conhecimento do recurso, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica.
2. A sentença proferida em embargos de declaração é integrativa, razão pela é possível que haja conhecimento de parte recurso de apelação em relação ao teor modificado.
3. O recurso da ré apresenta impugnação mínima suficiente aos fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
4. A recusa injustificada enseja dano moral, cuja reparação deve considerar a extensão do sofrimento causado.
5. Diante dos fatos mencionados e provados, o valor da indenização a título de danos morais mostra-se proporcional à violação ocorrida, equânime e razoável, não prosperando o argumento de que o valor seria desproporcional.
6. Os honorários de sucumbência incidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa somado à quantia equivalente à obrigação de fazer.

IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora parcialmente provido para reformar a parte referente aos honorários sucumbenciais e estabelecer que a base de cálculo sobre o valor da condenação englobe a quantia referente ao pagamento da indenização por danos morais e o montante relativo à condenação da obrigação de fazer, consistente no valor da cobertura indevidamente negada. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Preliminar de não conhecimento por renúncia, parcialmente acolhida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada.
Tese:
1. A renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento de parte do recurso, podendo ser conhecida somente a parte alterada na sentença integrativa.
2. É válida a apelação que apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
3. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença coberta, sendo devida a indenização por danos morais, devendo ser mantido o valor arbitrado.
4. Os honorários de sucumbência incidem sobre a condenação ao pagamento de quantia certa somado à quantia equivalente à obrigação de fazer.
Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, arts. 1.000, 932, III e 1.010, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 51. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1.187.127/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/03/2018; STJ, AgRg no REsp 1.280.825/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/06/2012.